Tribunal: TJDFT
Processo: 0701225-37.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
Ementa: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CONVERSÃO DEFINITIVA DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS EM PRIVATIVA DE LIBERDADE. ILEGALIDADE INEXISTENTE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA GARANTIDOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo em Execução interposto contra decisão que determinou a conversão definitiva da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, em razão de descumprimento das condições impostas, sem nova oitiva da sentenciada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a conversão definitiva da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade depende de nova oitiva da sentenciada, mesmo que já tenha sido advertida em audiência de justificação anterior.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A pena restritiva de direitos converte-se em privativa de liberdade quando ocorre descumprimento injustificado da restrição imposta, conforme previsão do art. 44, §4o, do Código Penal e art. 181 da Lei de Execução Penal.
4. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou o entendimento no sentido de que a conversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade depende de prévia audiência de justificação, o que ocorreu no caso concreto.
5. Constatado o reiterado descumprimento das obrigações por parte da sentenciada, e tendo sido advertida sobre a conversão definitiva da pena em caso de novas violações, não há ilegalidade na decisão.

IV. DISPOSITIVO
6. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 44, § 4o; Lei de Execuções Penais, art. 181, § 1o, 'a' e 'b'.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.413.536/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 06.02.2024, DJe 15.02.2024; STJ, REsp 2.103.775/PR, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 14.04.2025, DJEN 25.04.2025; STJ, AgInt no AREsp 1.496.651/MS, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 15.08.2019, DJe 22.08.2019; TJDFT, Acórdão 1741964, Rel. Des. Simone Lucindo, Câmara Criminal, j. 09.08.2023.